Tribunal: TJSP
Processo: 0037273-76.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA E CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. Pleito relativo à execução penal, que possui recurso próprio. Inexistência de ilegalidade flagrante a permitir o conhecimento do writ. Pedido de livramento condicional que foi recentemente apresentado ao juízo de origem, a impossibilitar a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Contra a

Ementa:
HABEAS CORPUS. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA E CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. Pleito relativo à execução penal, que possui recurso próprio. Inexistência de ilegalidade flagrante a permitir o conhecimento do writ. Pedido de livramento condicional que foi recentemente apresentado ao juízo de origem, a impossibilitar a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Contra a decisão que indeferiu a retificação de cálculo de pena, já foi interposto o competente agravo de execução pela defesa do paciente, que está em fase de processamento. Ausência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem. Impetração não conhecida.